Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Origem. Pretensão injuntiva aparelhada por cheque prescrito. Pedido injuntivo acolhido. Fase executiva. Prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I; STJ, Súmula 503). Incidência sobre a pretensão de cobrança e a execução. Executado. Intimação. Efetivação. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Início de fluência do prazo prescricional. Implemento. Intimação da exequente. Desnecessidade. Inércia. Paralisação pelo prazo prescricional após expiração do prazo de suspensão. Reiteração de requerimentos infrutíferos. Nova interrupção. Inviabilidade. Prescrição. Afirmação. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo cumprimento de sentença, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 924, inciso V, da lei processual vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à apreensão do implemento, segundo a conformação legal, do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva deduzida em ambiente de cumprimento de sentença que imputara condenação aparelhada por cheque prescrito, conduzindo ao reconhecimento do fenômeno e à extinção do processo, com resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A prescrição da pretensão de cobrança de cheque prescrito pela via ordinária ou injuntiva se aperfeiçoa em 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, interregno que se aplica, também, à pretensão executória aparelhada pelo título judicial advindo da pretensão de cobrança, porquanto a prescrição da pretensão executória se aperfeiçoa no mesmo prazo da pretensão de cobrança (CC, art. 206, § 5o, I; STF, súmula 150; STJ, súmula 503).
4. Segundo a sistemática processual afeta à execução de título extrajudicial, também aplicável, consoante entendimentos doutrinário e jurisprudencial, ao cumprimento de sentença (CPC, art. 771), a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade da executada como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento da exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação do implemento da prescrição da pretensão executiva.
6. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação da exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dela para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia da credora após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
7. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos da exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
8. A prescrição tem como pressuposto a inércia da titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que a assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, as diligências postuladas pela exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.